Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO DATADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Apelação conhecida e não provida.